Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-31.2026.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. TRANSAÇÕES EM LOCALIDADES DISTINTAS NO MESMO DIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito decorrente de compras não reconhecidas em cartão de crédito, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83091039). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83091042).
3. Na origem, o autor narrou que possuía cartão de crédito emitido pela ré e foi surpreendido com a realização de diversas compras não reconhecidas em sua fatura, ocorridas no dia 06/12/2025. Argumentou que as transações foram realizadas em Dubai e em Lauro de Freitas/BA, sem sua autorização, e que jamais esteve nesses locais. Pontuou que comunicou imediatamente a instituição financeira, registrou boletim de ocorrência e solicitou o cancelamento das cobranças, sem sucesso. Relatou que a ré manteve os débitos na fatura e não apresentou solução administrativa. Sustentou que não reconhece as compras e que não possui condições de arcar com valores indevidos. Aduziu falha na prestação do serviço e insegurança do sistema bancário. Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, a emissão de nova fatura sem os valores impugnados e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
4. Em suas razões recursais, a parte ré suscitou sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a regularidade das transações, afirmando que foram realizadas mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, o que indicaria a legitimidade das operações. Aduziu ausência de falha na prestação do serviço e alegou culpa exclusiva do consumidor. Argumentou que as compras teriam sido realizadas presencialmente, afastando a hipótese de fraude. Defendeu inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor. Impugnou, ainda, o valor da indenização fixada. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade da instituição bancária pelos danos materiais decorrentes das transações não reconhecidas pelo consumidor; (ii) a ocorrência de danos morais passíveis de reparação e (iii) o valor da referida indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme art. 14 do CDC.
7. A recorrente possui legitimidade passiva para figurar na demanda, porquanto é responsável pela emissão, administração e cobrança do cartão de crédito, mantendo vínculo direto com a relação jurídica discutida nos autos. Preliminar rejeitada.
8. No mérito, verifica-se que os próprios argumentos da recorrente se mostram contraditórios, uma vez que sustenta que as compras foram realizadas pessoalmente pelo consumidor, mediante uso de chip e senha, ao mesmo tempo em que os elementos constantes dos autos demonstram cenário fático incompatível com tal alegação. Conforme se extrai da fatura do cartão de crédito (ID 83091014, p. 5), foram realizadas três compras em Dubai e uma em Lauro de Freitas/BA, todas no mesmo dia (06/12/2025), circunstância que evidencia a impossibilidade física de o recorrido estar simultaneamente em localidades tão distintas, inclusive realizando outras transações (reconhecidas pelo correntista) em Brasília no mesmo dia.
9. Tal situação revela evidente falha no sistema de segurança da instituição financeira, caracterizando defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, bem como violação ao dever de segurança e adequação do serviço prestado (art. 6o, I, e art. 20 do CDC). Não se verifica, no caso, qualquer elemento que indique culpa exclusiva do consumidor, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade, uma vez que a fraude decorre de risco inerente à atividade bancária (fortuito interno). A conduta da instituição financeira, ao manter a cobrança de valores manifestamente indevidos e não solucionar administrativamente a controvérsia, evidencia falha grave na prestação do serviço.
10. No que tange ao dano moral, restou amplamente configurado, pois a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A indevida imputação de débito elevado, superior à sua capacidade financeira, decorrente de compras fraudulentas em localidades distintas, associada à recusa da instituição financeira em solucionar administrativamente o problema, gerou angústia, insegurança e abalo à tranquilidade do recorrido. Trata-se de falha grave do serviço, que expôs o consumidor a risco de inadimplência, comprometimento de sua reputação financeira e eventual restrição de crédito. A conduta da ré evidencia desídia na prestação do serviço, especialmente ao desconsiderar evidências claras de fraude. Tal contexto atinge diretamente direitos da personalidade, notadamente a dignidade e a segurança patrimonial. Assim, resta configurado o dano moral indenizável, em consonância com a função reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.